Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-58.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAMIRES BORGES DE AMORIM - CPF: 062.983.371-05 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME - CNPJ: 09.185.163/0001-60 (RECORRIDO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000369-58.2020.8.11.0045 - PJE

Data do

Julgamento:

27.08.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

THAMIRES BORGES DE AMORIM

Recorrida (o):

CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROTESTO EM CARTÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVA PAGAMENTO. JUNTADA DE BOLETOS COM VALOR E DATA DIVERSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a recorrente postula pela indenização por danos morais decorrente de protesto indevido, oriundo de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor total de
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), título no 5292, vencimento 19.12.2019, protestado em 03.01.2020.

2.
Proferida sentença de mérito que declarou inexistência do débito, e condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Insurgência da parte autora requerendo majoração da condenação em danos morais.

3.
Parte autora que, anexou comprovante de pagamento referente ao boleto com vencimento em 10.12.2019, valor de R$ 203,33 (duzentos e três reais e trinta e três centavos), pagamento em 06.12.2019, e boleto com vencimento em 10.01.2019, valor de R$ 203,33 (duzentos e três reais e trinta e três centavos), pagamento em 08.01.2020, id 89724474.
Contudo, deixou de comprovar o pagamento do boleto objeto do protesto discutido, no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), vencimento em 19.12.2019, id. 89724523.

4.
Desta feita, não se trata de protesto indevido, não sendo caso de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

5.
A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a majoração da condenação em dano moral,
à manutenção da sentença é medida impositiva
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido improvido.

8.
Condeno a parte
autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021